Tribunal: TJMT
Processo: 0002014-27.2012.8.11.0010
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA

Número do Protocolo: 45338/2017
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL – EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE A EMBASAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo incontroverso o não pagamento do valor postulado pelo exequente em sede de execução e, também, comprovada a execução parcial da obra, uma vez que o título executado é o contrato de empreitada global firmado entre as partes, não há que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade do título em questão.

APELANTE(S):
HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, nos autos dos Embargos à Execução, proposta pelo Município de Jaciara, em que o Juízo Singular julgou procedente a ação, para declarar a apelante carecedora da ação executiva por ausência de título líquido, certo e exigível e, ainda, condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a execução.
Aduz a apelante, em síntese, que houve o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da obra referente ao contrato existente entre as partes, de modo que se deve aplicar a teoria do adimplemento substancial, sendo, pois, líquido, certo e exigível o contrato que aparelha a execução.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os embargos à execução.
O apelado, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela deserção do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (fls. 403/406-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça para a análise do recurso de apelação, não havendo em se falar, portanto, em deserção do apelo.
Vejamos.
O município apelado propôs embargos à execução em desfavor da apelante Hecoservice Construções e Saneamento Eireli, com o objetivo de declarar a nulidade da ação execução, uma vez ausente título executivo.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou procedente a ação, para declarar a apelante carecedora da ação executiva por ausência de título líquido, certo e exigível e, ainda, condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a execução.
Pois bem.
O caso é de desprovimento do recurso.
Da análise dos autos, verifica-se que o município apelado arguiu que, em razão de que o serviço contratado não foi finalizado pela apelante e, ainda, uma vez que o contrato exequendo foi estabelecido entre as partes sob a forma “empreita global”, a execução parcial do valor do contrato somado a verbas indenizatórias é inadmissível no rito de execução.
Uma vez que se trata de contrato bilateral, é indispensável que a parte exequente comprove o cumprimento de sua prestação, conforme o art. 798, I, “d”, do CPC.
Aliás, é cediço que nos contratos bilaterais, as partes possuem direitos e obrigações recíprocas, sendo contemporaneamente credores e devedores. Assim sendo, as obrigações nascem unidas, em uma relação de interdependência. Desse modo, nessa relação bilateral e interdependente, nenhum dos contraentes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o adimplemento do outro, consoante dispõe o art. 476 do Código Civil.
Na hipótese dos autos, a apelante não comprovou o adimplemento de sua obrigação, o que, de fato, torna o título apresentado inexigível, como destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença:
“(...) Ora, nos autos principais de execução, a embargada busca valores que correspondem a alegado cumprimento de etapa do contrato 107/2008 de empreita global, mais precisamente 60% dele, e decorrente de licitação por ela vencida na modalidade tomada e preço nº 021/2008.
Sobre o contrato, empreita global é aquela em que se ajusta a execução da obra ou serviço por preço certo e total. Ou seja, a empresa contratada receberá o valor certo e total para execução de toda a obra. Será responsável pelos quantitativos e o valor total só será alterado se houver modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas para execução da obra, sendo as medições feitas por etapas dos serviços concluídos. O pagamento, no entanto, poderá ser efetuado parceladamente, nas datas prefixadas, na conclusão da obra ou de cada etapa, conforme ajustado entre as partes.
A Lei de Licitações define no artigo abaixo transcrito, os regimes de execução:
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993:
“Art. 6º:
VIII - execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total; (...)” (sic sentença) (destaquei)

De fato, resta incontroverso nos autos a execução parcial da obra, o não pagamento pelo município apelado e que o contrato entre as partes foi firmado por “empreita global”.
Com efeito, como alhures mencionado, o título carece dos requisitos necessários para o manejo do processo executivo, razão pela qual a execução deve ser extinta, nos termos do art. 783 do CPC, que assim dispõe:
“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

Assim sendo, como frisado pelo magistrado a quo, caberia à apelante, já que entende fazer jus ao crédito, promover cobrança em vias ordinárias a fim de ver declarado seu direito.
Desse modo, como há fundadas dúvidas sobre a realização da obra, sua qualidade e extensão, evidente que a pretensão deveria vir como processo ordinário e não como execução, já que não há a necessária certeza e exigibilidade, não bastando a juntada do contrato de serviço e alegação de inadimplência pelo Município para sanar o vício, como destacado pelo magistrado sentenciante.
Portanto, não havendo provas da conclusão da obra, mas, tão somente, de 60% dela, nos termos da tomada de preço nº 021/2008, firmado por “empreita global”, o caso é de manutenção da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez inexistente título líquido, certo e exigível à embasar a execução.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR